Tribunal: TJDFT
Processo: 0748040-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748040-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADISTA DE ALIMENTOS BERNARDES LTDA, LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77969869), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 252352497, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, de no 0722787-47.2023.8.07.0020 ajuizada por BB - BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, em desfavor de ATACADISTA DE ALIMENTOS BERNARDES LTDA, LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES, ora agravados, indeferiu o pedido (ID 240502936, dos autos originais) de acesso ao sistema SERASAJUD, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Os pedidos formulados pelo exequente ao ID 240502936 merece acolhimento apenas em parte. Este Juízo, recentemente, passou a entender viável a utilização do sistema SERASAJUD em favor das pessoas naturais credoras. Ocorre que, no caso de pessoas jurídicas, notadamente as de considerável grandeza, entende este Juízo desnecessária a intervenção Judicial, considerando que as referidas podem, muito bem, ante convênios e contratos, a facilitar o acesso, promover a inscrição em cadastro de inadimplentes, como hodiernamente fazem. Para isso, portanto, a expedição da certidão com amparo no art. 828 do CPC se faz suficiente aos fins pretendidos pela requerente. No tocante ao pedido de consulta ao SNIPER, tenho que razão assiste ao exequente. Ante o exposto defiro parcialmente os pedidos de ID 240502936. Promovo pesquisa ao sistema SNIPER, conforme anexo. EXPEÇA-SE a certidão prevista no art. 828 do Código de Processo Civil em favor da parte exequente, para que tome as medidas que entender de direito, tais como averbá-la em matrícula de imóvel, eventualmente, de propriedade dos executados, bem como levar a conhecimento dos órgãos de proteção ao crédito a existência da presente ação. Fica o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a medida é uma faculdade processual do credor expressamente prevista no art. 782, § 3o, do CPC, independentemente de sua capacidade de realizar a inscrição por meios próprios. O agravante argumenta que o indeferimento impõe ônus desnecessário e contraria os princípios da efetividade e celeridade da execução. Formulou pedido de efeito suspensivo ativo, sustentando que a ausência da restrição permite aos devedores a continuidade de acesso ao crédito, prejudicando a satisfação da dívida. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada nesse ponto. Preparo regular (ID 77973518) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de acesso ao sistema SERASAJUD. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que violação ao art. 782, §3o, do CPC, sustentando que o SERASAJUD é meio legítimo e eficaz de coerção para satisfação do crédito. Defende que a negativa judicial impõe ônus indevido e prejudica a efetividade do processo executivo. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral para autorizar a inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que o uso do SERASAJUD vem sendo admitido por este juízo apenas em favor de pessoas naturais credoras, considerando desnecessária a intervenção judicial quando o requerente é pessoa jurídica de porte relevante, como o Banco do Brasil. Argumentou que tais instituições possuem convênios e mecanismos próprios para promover a inscrição de devedores em cadastros de inadimplentes, não havendo razão para utilizar a via judicial nesse caso. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Nos termos do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz, mediante requerimento da parte credora, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal medida coercitiva, de natureza indutiva, visa estimular o adimplemento da obrigação, especialmente quando frustradas as tentativas de satisfação do crédito por meios ordinários, como a penhora de bens. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, embora se trate de faculdade judicial, o magistrado não pode impor requisitos não previstos em lei para o deferimento da medida, como a exigência de demonstração de hipossuficiência econômica por parte do credor. Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.899.304/DF, reformou acórdão do TJDFT que indeferira pedido de inclusão de empresa devedora em cadastro negativo, sob o argumento de que os credores possuíam capacidade técnica e financeira para realizar diretamente a anotação restritiva. A relatora, Ministra Nancy Andrighi, destacou que a legislação não condiciona o deferimento da medida à demonstração de insuficiência de recursos por parte do credor, sendo suficiente a verificação da utilidade da providência para a satisfação do crédito exequendo. A despeito de não haver obrigação legal de que o juiz determine a negativação do nome do devedor, é certo que o magistrado também não pode criar restrições à medida que não estejam previstas na legislação. A imposição de requisitos extralegais, como a comprovação da hipossuficiência do credor, contraria o princípio da efetividade processual, que orienta todo o sistema de execução civil. A análise da conveniência e da utilidade da medida deve considerar as peculiaridades do caso concreto, sendo legítimo o deferimento da inclusão em cadastro de inadimplentes como instrumento de pressão legítima para o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, destaca-se a relevância do sistema SERASAJUD, desenvolvido em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Serasa Experian, que permite a tramitação eletrônica de ordens judiciais de inclusão e exclusão de registros de inadimplência, bem como a solicitação de informações cadastrais, eliminando a necessidade de envio físico de documentos e conferindo celeridade e segurança ao processo executivo. A utilização do SERASAJUD, portanto, representa uma evolução procedimental que reforça a efetividade da execução. Ademais, o TJDFT tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da medida coercitiva de inclusão em cadastro de inadimplentes como instrumento de tutela do interesse do credor, sobretudo diante da ausência de bens penhoráveis e do insucesso das diligências anteriores. Restou assentado que, demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e havendo requerimento do credor, é viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. A medida de inclusão em cadastro de inadimplentes, portanto, deve ser compreendida como instrumento legítimo de coerção indireta, nos moldes do artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. A sua adoção, além de compatível com o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), revela-se útil para tutelar o interesse do credor, sobretudo quando esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Por fim, é importante destacar que, conforme entendimento consolidado, é possível ao julgador atribuir ao credor a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à inscrição, desde que observada sua condição econômica, sem que isso implique em exigência prévia de comprovação de hipossuficiência, o que extrapolaria os limites legais da discricionariedade judicial. Vide-se julgados em mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015. 8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição. 9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DE PESQUISA JUNTO AO INFOJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA SOB PENA DE MULTA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens de pessoa jurídica ao INFOJUD, inscrição no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e que a parte devedora seja intimada a indicar bens a penhora nos termos do art. 774, V do CPC. O agravante pede a concessão das medidas à luz do princípio da cooperação. Contrarrazões não apresentadas. (..) IV. Quanto ao pedido para inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD, este é um sistema eletrônico desenvolvido em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Serasa Experian, com o objetivo de agilizar e otimizar a tramitação de ofícios judiciais entre o Poder Judiciário e a Serasa. Por meio dessa ferramenta, magistrados e servidores autorizados podem enviar ordens judiciais eletronicamente, como inclusões e exclusões de registros de inadimplência, solicitações de informações cadastrais e outras determinações pertinentes, eliminando a necessidade de envio físico de documentos e reduzindo significativamente o tempo de resposta. Por outro lado, o art. 782 do CPC permite a emissão de certidão de dívida para inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, desde que atendidos os requisitos legais e processuais. O sistema disponibilizado pelo CNJ veio a simplificar o procedimento para que seja feita a inclusão do devedor. V. Nos termos do art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que pratica inovação ilegal no estado de fato de bem relacionado com a execução. O dispositivo tem como escopo preservar a efetividade da prestação jurisdicional e impedir que o devedor, de forma maliciosa ou temerária, comprometa a utilidade do processo executivo. No presente caso, a agravante afirma que a empresa continua exercendo a atividade e auferindo lucro, o que autoriza a intimação daquela para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista pelo citado dispositivo. VI. Com efeito, o princípio da cooperação, descrito no art. 6o do CPC,impõe uma conduta colaborativa entre juiz, partes, advogados, auxiliares da justiça e terceiros. Tal princípiobusca garantir a boa-fé processual, transparência e efetividade, evitando surpresas ou condutas que dificultem o andamento justo do processo. VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir a inscrição da dívida via SERASAJUD e a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista no art. 774, inciso V do CPC. VIII. Sem honorários. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2000140, 0700829-60.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. JUNTA COMERCIAL. SUSEP. CVM. DESNECESSIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4 – SERASAJUD. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. (...) 7 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1943662, 0731666-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. PENHORA DE FATURAMENTO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A inclusão do nome do devedor no Serasajud consiste em medida coercitiva orientada no sentido de incentivar o devedor a adimplir a obrigação devida. 4.1. O Juízo que preside a relação jurídica processual deve zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.2. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. 4.3. A possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes revela-se útil para tutelar o interesse do credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1680814, 0704014-48.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Sob análise preliminar, constata-se a probabilidade do direito. Entretanto, não há constatação do perigo irreparável e a reversibilidade dos efeitos da decisão até que se apure as questões de mérito da ação e/ou se aguarde o julgamento do agravo. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.